Tribunal: STF
Processo: AI 540264
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI N. 4.771/65
(CÓDIGO FLORESTAL). OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se
manifestou explicitamente sobre o tema constitucional tido por
violado. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.